Tribunal: TJDFT
Processo: 0708982-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. COBERTURA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MATERIAIS E PRÓTESE EXCLUSOS DA COBERTURA. INVIABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DANOSAS E GRAVES NO CASO DE TRAUMA. URGÊNCIA VERIFICADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Sendo o procedimento cirúrgico solicitado pelo médico assistente de cobertura obrigatória pelo Plano de Saúde requerido, de acordo com o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS - Anexo II - Diretrizes de Utilização para Cobertura de Procedimentos na Saúde Suplementar (RN 465/2021 e suas alterações), não se justifica, a princípio, a exclusão da cobertura de materiais ou mesmo prótese, totalmente ligada à cirurgia. Precedentes.
2. Se o relatório médico demonstra a necessidade de realização do procedimento cirúrgico, descrevendo as trágicas consequências - perda permanente da força dos quatro membros -, no caso de qualquer trauma que venha a beneficiária do plano sofrer, risco esse que abala consideravelmente o psicológico, impedindo-a de cuidar dos afazeres da casa ou mesmo realizar qualquer atividade, resta configurada a urgência apta ao deferimento da tutela de urgência.
3. Embora não se trate de risco iminente de morte, as graves consequências descritas, configuram, sem dúvida alguma, perigo relevante hábil a autorizar a realização, desde logo, do procedimento cirúrgico, frise-se, já autorizado, estando pendente, tão somente, a discussão acerca da cobertura de alguns materiais e da prótese.
4. Inexiste perigo de irreversibilidade da medida deferida, pois, em se entendendo pela improcedência do pedido inicial, o plano de saúde agravado pode pleitear o ressarcimento dos gastos tidos com a prótese e demais materiais eventualmente excluídos da cobertura.
5. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.